Tribunal: STF
Processo: RE 117969
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do
enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de
origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de
fundamentos diversos, chegar a conclusão sobre o desrespeito a
dispositivo da Lei Básica Federal.
              RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO. A  razão
de ser do prequestionamento está na necessidade de proceder-se a
cotejo para, somente então, concluir-se pelo  enquadramento do
extraordinário no permissivo constitucional. O conhecimento do
recurso extraordinário não pode ficar ao sabor da capacidade
intuitiva do órgão competente para julgá-lo. Daí a necessidade de o
prequestionamento ser explícito, devendo a parte sequiosa de ver o
processo guindado à sede excepcional procurar expungir dúvidas,
omissões, contradições e obscuridades, para o que conta com os
embargos declaratórios.
              RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEGISLAÇÃO LOCAL. O recurso
extraordinário não se presta à análise da decisão da Corte de origem
no que lastreada, exclusivamente, na legislação local.